Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. RESCISÃO ANTES DO LAPSO TEMPORAL. MULTA. DÍVIDA EXISTENTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. O contrato de permanência nos serviços de telefonia possui caráter comercial, sendo regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, e deve conter claramente o valor da multa em caso de rescisão antecipada do contrato.
3. Em contrato de prestação de serviços de telefonia, no qual houve o aceite por parte do contratante, tendo ciência das condições do novo plano empresarial que chegou a utilizar, não há que se falar em inexistência de débito a pretexto de não ter havido nova contratação.
4. A mera cobrança de multa por rescisão antecipada, sem a presença de outros elementos capazes de demonstrar a violação a direitos da personalidade do autor, não configura danos morais.
5. Não gera dano indenizável a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por dívida não paga, após a notificação prévia do órgão cadastral, constituindo exercício regular de direito.
6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.